Tribunal: TJDFT
Processo: 0750411-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750411-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: TATIANA PEREIRA FARIAS 26479761200, TATIANA PEREIRA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/ contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 254556722) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de TATIANA PEREIRA FARIAS, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, voltada para o Poder Judiciário – SERP-JUD. O banco pede a desistência do recurso (ID 78555295). É o relatório. DECIDO De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator